Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723704-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: AUTO CAR OFICINA MECÂNICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE RECUSA ADMINISTRIVA. 1. “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”. STJ 259. 2. Especificado pela correntista os lançamentos bancários que entende indevidos e o período a que se referem, resta configurado seu interesse de agir. 3. Desnecessária a comprovação de recusa administrativa para o ajuizamento de ação de prestar contas. O recorrente alega violação ao artigo 550, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido, após o recebimento de diversos créditos concedidos pela instituição financeira, pretende que esta preste contas de todos eles numa completa demonstração de descontrole financeiro, o que gerou, inclusive, a inadimplência em relação aos contratos livremente firmados. Defende a inexistência de indicação concreta do lançamento bancário supostamente irregular, o que inviabiliza a prestação jurisdicional almejada. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 34793804). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 550, §1o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O agravante assevera que apresentou as constas pretendidas extrajudicialmente, mas não comprovou, nem nada consignou a esse respeito em contestação (id 27557398, fls. 124-32). Instado a especificar provas, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide e a arguir prescrição, sem juntar qualquer documento (id 27557398, fls. 191-2). Aliás, a resistência do agravante/réu na presente demanda evidencia que ele se recusou a prestar contas, na forma mercantil, administrativamente. Assim, não há como afastar o interesse de agir da correntista, no intuito de ver atendido seu direito de exigir contas na forma mercantil e analisar a regularidade das cobranças efetuadas. Não bastasse, a requerente/agravada especificou, naqueles autos, os lançamentos que entende indevidos e o período em que foram efetuados, diligências que evidenciam seu interesse de agir. (...) Constitui garantia da agravada, na condição de correntista do agravante, o acesso a informações detalhadas, relativas aos valores das diversas operações financeiras realizadas entre as partes. A agravada/autora almeja obter dados pormenorizados, na forma mercantil, sobre a evolução da dívida, inclusive a respeito dos índices aplicados, e pode exigir (STJ 259) que a instituição financeira preste contas nessa forma” (ID 34200841). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A pretensão recursal esbarra na Súmula 7/STJ, ante a necessidade de verificar se a parte não demonstrou que o eventual pedido administrativo teria sido instruído com o comprovante de pagamento do custo do serviço buscado. 2.1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o titular da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de prestação de contas (Súmula n. 259/STJ), independentemente de prévio pedido administrativo. Precedentes. 3. Para alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que o Fundo 157 não possuía nenhuma previsão de resgaste ou prazo de vencimento apto a atrair a prescrição da pretensão de exigir contas, bem como violar a boa-fé objetiva, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor dos óbices da Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.858.730/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 24/2/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025